Tribunal: TJMT
Processo: 1006396-27.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Vistos, durante o plantão.
Trata-se de pedido de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por UILE FELIPE MARQUES ROSA em favor do paciente CRISTIAN SANTANA BENEVIDES, preso desde o dia 31 de março de 2022, por ter, supostamente, incorrido na prática dos crimes previstos nos artigos 157, § 2o, incisos II (concurso de pessoas), 180, 311 e 288, todos do Código Penal. Aponta como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de Campo Verde/MT.
Contextualiza que o Paciente foi preso em flagrante em 31/03/2022, pela prática, em tese, dos crimes de roubo, receptação, adulteração de sinal identificado de veículo automotor e associação criminosa.
Narra que, assim sendo, o Paciente foi conduzido à Delegacia de Polícia e Cadeia Pública de Chapada dos Guimarães/MT, para aguardar audiência de custódia, a ser realizada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT.
Sustenta que na data de 01/04/2022 o Juízo da Vara Única da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT proferiu decisão, em sede de audiência de custódia, declinando a competência para processar o feito, apontando o Juízo da Comarca de Campo Verde como competente para processar e julgar os delitos, vez que cometido na Comarca de Campo Verde.
Aduz que os autos foram distribuídos no r. Juízo Impetrado, competente para processar o feito de origem, designada audiência de custódia para o dia 02/04/2022, às 10h. Relata que no ínterim acostou aos autos, pedido de liberdade provisória do Paciente.
Consigna que o pedido destacou que o Paciente possui domicílio fixo, onde reside com sua convivente e seus três enteados; possui ocupação lícita, “laborando como autônomo na modalidade driver (motorista) de entrega de mercadorias do Mercado Livre pela empresa Batel Transporte Logística e Distribuição (BLD LOGÍSTICA)”; tecnicamente é primário, vez que não foi condenado por nenhum crime e não possui qualquer sentença condenatória com trânsito em julgado e que não pratica qualquer ato reprovador de sua conduta há mais de 02 anos, o que comprova a ausência de contemporaneidade entre os crimes supostamente por ele cometidos à época para os apurados no feito na origem.
Relata que as teses ora apresentadas foram reiteradas oralmente pelo Impetrante em sede de audiência de custódia, de modo que refuta a possibilidade de alegação de supressão de instância.
Salienta a ausência de risco de reiteração delitiva, bem como ausente a contemporaneidade entre fatos delituosos pretéritos e os ora apurados. Destaca que o empregador do Paciente tem mostrado preocupação por este ausentar-se do trabalho, se dispondo, inclusive, em participar da audiência de custódia, mas dispensada sua oitiva.
Ressalta que a prisão do Paciente decorre de “um lapso desviante isolado em sua nova realidade social, cuja consequência não pode, em hipótese alguma, ser o encarceramento pré-cautelar, sob pena de tolher todo o progresso até aqui alcançado pelo Paciente em manter-se no convívio em sociedade.”
Aponta, quanto “à suposta prática do crime de alteração de sinal identificador de veículo automotor e receptação, convém frisar que tanto o Paciente como os demais acusados pela referida prática delitiva, deixaram claro que não tinham ciência que o veículo adquirido pelo Paciente estaria eivado deste tipo de irregularidade”, não havendo por ora indício de autoria e materialidade em relação aos crimes de alteração de sinal identificador de veículo automotor e receptação.
Defende que não há registros que os acusados (Paciente, Mateus e Eduardo) já tenham atuado em conjunto na prática de outros crimes que não os apurados nos presentes autos, o que desterra as acusações da prática do crime de associação criminosa, por estarem ausentes requisitos intrínsecos como a reunião estável e permanente entre estes para o cometimento dos supostos crimes.
Assevera que padece de justa causa a manutenção da prisão preventiva do Paciente pela suposta necessidade de garantia à ordem pública, tornando ilegal a coação à sua liberdade perpetrada pelo r. Juízo Impetrado.
Pontua a ausência de gravidade do crime em concreto. Alega que a fundamentação acerca dos fatos tido como delituosos são completamente estranhos à realidade fática dos autos, sendo os demais argumentos “meras alegações abstratas e genéricas, tais como que a manutenção da prisão preventiva do Paciente se faz necessária”.
Destaca que a aplicação de medidas cautelares, diversas da prisão, são suficientes para coibir eventual nova prática delitiva pelo paciente.
Requer, ao final, o recebimento do presente habeas corpus e a concessão de liminar, “reconhecendo como ilegal a prisão do Paciente por ato perpetrado pelo r. Juízo Impetrado ante a ausência de fundamentação idônea para a conversão da sua prisão em flagrante em preventiva, para determinar o imediato relaxamento da prisão do Paciente CRISTIAN SANTANA BENEVIDES com a consequente expedição do alvará de soltura em seu favor”.
Pugna, caso entenda necessário, que sejam aplicadas as medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
No mérito, requer seja confirmada a ordem definitiva do presente writ, ratificando a liminar a ser deferida.
É o necessário.
Decido.
A MMa. Juíza homologou a prisão em flagrante do paciente e a converteu em prisão preventiva sob os seguintes fundamentos:
“(...) I – DA PRISÃO EM FLAGRANTE - Cuida-se de auto de prisão em flagrante que o Indiciado CRISTIAN SANTANA BENEVIDES, foi detido em estado de flagrância, por haver cometido, segundo a autoridade policial, o crime tipificado no Art. 157, § 2o, inciso II (concurso de pessoas), do Código Penal (roubo circunstanciado); Art. 180 do Código Penal (receptação); Art. 311 do Código Penal (Alteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor) e Art. 288 do Código Penal (Associação Criminosa). Diante do determinado pelo Provimento n° 12/2017-CM do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, e Resolução no 213 do CNJ, o autuado foi entrevistado, advindo as manifestações do Ministério Público e do(a) Advogado(a) ou Defensor(a) Público(a) não tendo sido verificada circunstâncias não autorizadoras de sua prisão, ilegalidade ou abuso/tortura sofrida por ele. Analisando os autos, verifico que a prisão foi efetuada legalmente, nos termos do art. 302, inciso II, do Código de Processo Penal, haja vista que o flagrado foi preso, em tese, logo após cometer o crime mencionado no caderno informativo. Com relação às formalidades para a lavratura do auto de prisão em flagrante, analisando o presente caderno verifico que a autoridade policial observou as garantias legais e constitucionais do conduzido. Afinal, foi analisada a existência do crime e o estado de flagrância (art. 301 CPP). Além disso, foram observados os direitos constitucionais do preso (art. 5o, incisos LXII, LXIII e LXIV da CF/88), procedeu-se à oitiva das testemunhas e ao interrogatório do conduzido e, por fim, foi entregue a ele a nota de culpa. Não existem, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão pela qual HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.
II – DA PRISÃO PREVENTIVA - Quanto à necessidade de manutenção do preso no cárcere (...)
In casu, como o flagrante foi homologado, afastada está a adoção da providência prevista no inciso I do art. 310 do Código de Processo Penal, razão pela qual passo a analisar se é o caso de se converter a prisão em flagrante em preventiva ou de se conceder liberdade provisória. (...)
No caso vertente, reputo que a liberdade do Indiciado representa risco à ordem pública, diante da probabilidade de reiteração criminosa, devendo ser decretada a sua custódia para que o próprio não continue a cometer condutas ilícitas e causar um clima de intranquilidade no meio social, em decorrência da prática destes crimes. Isso porque, apesar de não ser reincidente, o autuado responde a duas ações penais em andamento, em que também lhe é imputada a prática do delito de roubo majorado, na Comarca de Cuiabá-MT, o que indicam que o autuado possa fazer do crime seu meio de vida, demonstrando que, caso seja solto, poderá continuar a perpetrar tais crimes (contra o patrimônio) ou mais graves. Ademais, os réus de deslocaram da Comarca de Cuiabá para a prática de delitos contra o patrimônio, admitem ter cometidos alguns furtos naquela cidade, inclusive com venda no OLX, estavam com veículo também adquirido de forma irregular, ou seja, a ordem pública foi abalada em todos os sentidos. Portanto, conclui-se que a prisão processual deve ser decretada para garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva. Sobre o tema, destaca o Enunciado 06 da TCR do TJMT: “6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”. Além disso, imperioso destacar a gravidade do crime em concreto, notadamente porque o delito foi perpetrado em concurso de agentes – o autuado, a pessoa que aguardava na motocicleta -, mediante emprego de arma de fogo, tendo sido subtraído valor do estabelecimento comercial. Tais constatações, por si só, bastam para justificar a prisão preventiva do flagranteado com base na garantia da ordem pública, especialmente diante da possível reiteração criminosa e periculosidade do agente. In casu, entendo que se faz necessária à custódia do Indiciado pela conveniência da ordem pública, para que o próprio não continue a cometer condutas ilícitas e causar um clima de intranquilidade no meio social, em decorrência da prática destes crimes. Ao referir-se a legislação processual penal em assegurar a ordem pública, nada mais quer dizer impedir que criminosos pratiquem novos delitos e acautelar o meio social face à gravidade do crime e de sua repercussão na sociedade, a qual encontra-se seriamente abalada com a prática reiterada desses delitos. Quanto à necessidade da custódia para garantir a ordem pública, o saudoso Júlio Fabbrini Mirabete nos ensinou: "...o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa" (Código de Processo Penal Interpretado, Editora Atlas, 2003, 11a ed.p. 803). Desse modo, havendo provas concretas da possibilidade de o Indiciado voltar a delinquir, se faz necessário manter sua prisão para resguardo da ordem pública, ante o risco concreto de reiteração criminosa. Corroboro, ainda, às razões já lançadas, a transcrição do seguinte julgado, senão vejamos: "A fundada periculosidade exteriorizada pela conduta do agente serve de supedâneo suficiente para obstar a liberdade provisória" (STF - RHC 6.959 - Rel. Felix Fischer - DJU 25/2/98, pg. 93). Logo, a manutenção da ordem pública deve sobrepor-se, por ora, ao status libertatis do Indiciado. De acordo com o festejado professor GUILHERME NUCCI, "não menos verdade é o fato de que o abalo emocional pode dissipar-se pela sociedade, quando o agente ou a vítima é pessoa conhecida, fazendo com que os olhos se voltem ao destino dado ao autor do crime”. Se a prisão não for mantida, o recado à sociedade poderá ser o de que a lei penal é falha e vacilante, funcionando apenas contra réus e vítimas anônimas. Dessa forma, havendo prova razoável da existência do crime e indícios suficientes de autoria, além da concorrência dos pressupostos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal entendo que deve ser decretada a prisão do Indiciado, nos termos do art. 311 do Código de Processo Penal. Por fim, cumpre-se consignar que, nos termos da Súmula 09 do Superior Tribunal de Justiça, a prisão provisória não ofende o princípio constitucional do estado de inocência previsto no artigo 5o, inciso LXI, da Constituição Federal de 1988. Posto isso e estando presentes os requisitos legais da prisão cautelar, em razão da natureza da infração praticada e ainda para assegurar a ordem pública, garantir lisura na instrução processual e assegurar eventual aplicação da lei penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do Indiciado CRISTIAN SANTANA BENEVIDES, o que faço com fulcro no art. 312 e ss. do CPP. EXPEÇA-SE o competente mandado de prisão, registrando-o no B.N.M.P.. Os presentes saem intimados. Aguarde-se a remessa do inquérito policial, no qual deverá ser juntada a cópia desta decisão, arquivando-se o auto de prisão em flagrante em pasta própria. Cópia da presente ata foi entregue ao indiciado e investigador da polícia civil. Por fim, DETERMINO QUE A PRESENTE AUDIÊNCIA SEJA REGISTRADA NO SISTEMA SISTAC DO CNJ. (...).
Análise perfunctória dos autos mostra que, data venia, a despeito dos esforços argumentativos do Impetrante, a segregação cautelar da Paciente é plenamente justificável para garantia da ordem pública face a probabilidade da reiteração da atividade delitiva, dadas as circunstâncias fáticas narradas nos autos.
Necessário destacar que, quanto aos argumentos que fundamentam o pedido de liberdade provisória, no que tange a possuir o Paciente residência fixa, ocupação lícita e ausência de contemporaneidade entre os crimes supostamente por ele cometidos à época para os apurados no feito na origem, argumentos estes que também embasam este writ, inexiste expressa manifestação do órgão de primeiro grau, o que ensejaria, em caso de eventual pronunciamento deste Tribunal, em supressão de instância.
Pelo exposto, INDEFIRO a liminar vindicada em favor de Cristian Santana Benevides.
Requisite-se informações à douta autoridade ora indigitada como coatora e, após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Após o retorno do expediente forense, promova-se a distribuição do feito.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
PlantonistaParte inferior do formulário